Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721875-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI AGRAVADO: MARIA XAVIER CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 0701157-32.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de decadência, fixou o ponto controvertido e atribuiu à ora agravante o ônus da prova (id 157993569 dos autos originários). A agravante alega que o objeto do feito originário envolve a existência de direito da agravada, de modo que é indispensável o acesso a provas. Sustenta que as provas do caso concreto são de difícil obtenção porquanto a agravada elaborou um laudo noventa e seis (96) dias após a compra, mas somente propôs a ação originária mais de um (1) ano após. Argumenta que a inversão do ônus da prova é consubstanciada na impossibilidade ou na dificuldade de obtenção de prova indispensável para a ampla defesa, amparada pelo princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova. Cita o art. 373 do Código de Processo Civil. Defende a hipossuficiência probatória. Explica que o pneu corre o risco de romper a malha metálica quando sofre grandes impactos, como buracos. Acrescenta que os impactos do dia a dia enfraquecem a malha e esta tende a romper com maior facilidade, o que gera a bolha no pneu. Diz que o caso concreto trata-se da efetiva aplicação do princípio da isonomia. Afirma que a jurisprudência orienta a inversão do ônus da prova para viabilizar o acesso à justiça. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que é inequívoco o direito à inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência documental presumida, de modo que deve ser determinada à agravada a demonstração da falha na prestação do serviço e de que realmente não foi por mal uso dos pneus. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 47444793 e 4744794). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que atribuiu à agravante o ônus da prova nos seguintes termos (id 157993569 dos autos originários): Fixo como ponto controvertido saber se seria devida ou não a restituição da quantia despendida pela parte autora na realização dos serviços prestados pelo réu. Entendo que a prova hábil ao desfazimento da controvérsia é pericial. Atribuo à parte requerida o ônus da prova, uma vez que a relação existente entre as partes é de consumo, de modo que, ante a alegação do consumidor no sentido de que teria havido falha na prestação do serviço, cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço teria sido prestado nos exatos termos em que foram contratados. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil). A inversão do ônus da prova é admitida de duas (2) formas: por expressa determinação da lei (ope legis) ou por análise e decisão do julgador no caso concreto (ope iudices). O Código de Defesa do Consumidor prevê os dois (2) tipos de inversão do ônus da prova. Os arts. 12, § 3o, e 14, § 3o, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor determinam a inversão do ônus probatório. O art. 6o, inc. VIII, do mesmo diploma normativo possibilita ao julgador a inversão do ônus da prova, quando demonstradas a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor para fins de produção da prova.[1] A análise dos autos originários revela que a agravada propôs a ação originária com o objetivo de receber indenização material pelo serviço supostamente prestado de forma falha pela agravante. Alega que buscou a agravante para realizar a compra e troca de pneus para seu automóvel, que seria utilizado em uma viagem. Afirma que a agravante realizou serviços não contratados e não autorizados, além de constatar desajuste e má condição do pneu e problemas na geometria e empenamento em uma das rodas aferido em vistoria da concessionária da Chevrolet. Os autos estão instruídos com comprovantes de pagamento dos serviços, bem como relatório de análise de serviços realizado por técnico em eletromecânica. A alegação de falha na prestação de serviço e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor atraem a conclusão delineada pelo art. 14, § 3o, deste diploma normativo no sentido que o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros. A inversão no ônus da prova ocorre ope legis. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: (...) 1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a falha na prestação do serviço enseja a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço na reparação dos danos suportados pelo consumidor. A responsabilidade é objetiva, ou seja, prescinde da demonstração da culpa. 2. O consumidor, na defesa dos seus direitos em juízo, poderá ainda pleitear a inversão do ônus da prova, bastando para tanto demonstrar a verossimilhança de sua alegação ou sua hipossuficiência, segundo a complexidade da questão posta em discussão (art. 6o, VIII). Isto sem prejuízo da inversão legal do ônus de provar a inexistência de defeito no produto (art. 12, §3o) ou do serviço (art. 14, §3o). (...) (20160310126319APC, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, DJE: 5.9.2017). Acrescento que estão ainda presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida hipossuficiência técnica da agravada quanto à elucidação dos fatos no caso concreto. A agravante, empresa prestadora de serviços automotivos, tem melhores condições para esclarecer a maneira que realizou a troca dos pneus, atestar a qualidade do produto instalado no veículo e comprovar a regularidade do serviço prestado. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Art. 12. (...) § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.